Tribunal: TJDFT
Processo: 0753693-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753693-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: JOVITA DIVINA ALVES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais e lucros cessantes (PJe. 0724758-33.2024.8.07.0020), deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a reintegração provisória da autora à plataforma Uber, sob pena de multa diária. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão agravada merece reforma, pois não observou a ausência de ilegalidade na resilição do contrato mantido com a agravada, destacando que a desativação ocorreu em conformidade com os Termos e Condições de Uso da plataforma. Sustenta que, durante as verificações periódicas de segurança, foi localizado o Processo Criminal no 0712521-06.2024.8.07.0007, envolvendo crimes de trânsito praticados pela agravada, o que violaria diretamente os critérios internos adotados pela empresa para garantir a segurança dos usuários da plataforma. Pontua que a própria agravada reconheceu a existência do processo, tendo inclusive solicitado revisão administrativa, a qual foi indeferida após análise documental. Assevera que a tutela deferida pelo Juízo a quo foi concedida com base em documentos unilaterais, sem possibilitar o exercício do contraditório à agravante, o que configura violação ao devido processo legal. Além disso, aduz que a decisão ignora a autonomia privada e a liberdade de contratação, que lhe permitem cessar a parceria com motoristas que descumpram os termos acordados. Pondera, ainda, que o periculum in mora inverso é evidente, uma vez que a reativação compulsória de motorista que não atende aos requisitos de segurança pode acarretar risco à integridade dos usuários e comprometer a credibilidade da empresa, com consequências graves e irreversíveis. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão que determinou a reativação da conta da agravada. Ao final, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com a consequente revogação da tutela deferida, reconhecendo a legitimidade da desativação. Preparo regular (id 67366004). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O Juízo de origem deferiu o pedido de reintegração da parte autora na plataforma de transporte da agravante, mediante os seguintes fundamentos, in verbis: (...) Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré a reintegração provisória da Autora à plataforma Uber, permitindo a retomada do trabalho na plataforma, sem quaisquer óbices, até o julgamento da lide. Prazo: 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. (...) Não obstante o posicionamento adotado pela magistrada a quo, tenho que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem não se encontram presentes. Isso, porque, a princípio, a situação delineada nos autos é normalmente regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força vinculante dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, conforme previsto nos artigos 421 e 421-A do Código Civil. Desse modo, para que o Poder Judiciário possa se imiscuir, notadamente em sede de antecipação da tutela jurisdicional, no contrato privado celebrado entre as partes e regido pelo Código Civil, é necessário prova robusta da abusividade perpetrada por um dos contratantes, o que não resta patente neste momento processual. No caso, a parte autora ingressou com o pedido judicial visando, liminarmente, a sua reintegração na plataforma de transporte mantida pela requerida, ao argumento de que teria sido bloqueada e impossibilitada de prestar serviços, sem qualquer notificação prévia. Relata ter sido posteriormente informada pela empresa que o perfil foi inabilitado por constar um processo criminal em seu desfavor. Afirma, ainda, que encaminhou à requerida Certidão de Objeto e Pé, relativa ao processo n. 0712521-06.2024.8.07.0007, em trâmite no Juizado Especial Criminal de Taguatinga, contudo, de forma desarrazoada e sem qualquer indicação de infringência legal ou contratual, o bloqueio de acesso foi mantido. Entretanto, a própria documentação juntada pela autora indica que o bloqueio se deu em razão de aparente violação aos Termos e Políticas da plataforma (id 218409864), situação que, a rigor, demanda a instauração do contraditório e maior incremento da fase instrutória a fim de se escrutinar os reais motivos que levaram ao descadastramento da autora no aplicativo. Nesse panorama, tendo em conta os escassos elementos de prova coligidos pela parte autora, bem como as alegações vertidas nas razões do recurso interposto pela parte requerida, as quais apontam para a existência de situação violadora dos termos contratados pelas partes, ao menos por ora, não merece subsistir a decisão agravada, notadamente quando a orientação desta Turma é no sentido de se considerar “legítimo o desligamento do motorista que viola os termos de uso plataforma de aplicativo de corridas, diante da possibilidade de resilição unilateral e em respeito aos princípios da intervenção mínima e autonomia de vontade dos contratantes.” (Acórdão 1892456, 0709756-02.2023.8.07.0006, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.) DISPOSITIVO Pelo exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao presente recurso, para afastar a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator